Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE DECLARADA POR SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AFASTAMENTO DA LIQUIDANTE. UTILIZAÇÃO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o ato de afastamento da liquidante nomeada para administrar a dissolução de sociedade empresária, bem como a utilização da sede do estabelecimento empresarial no curso da aludida dissolução.
2. A liquidante não cumpriu a determinação expedida pelo Juízo singular para que fornecesse informações a respeito das eventuais atividades empresariais desenvolvidas no estabelecimento empresarial que servia como sede da sociedade empresária ora objeto de liquidação.
3. Afigura-se indene de dúvida que um dos antigos sócios da sociedade em liquidação, com o assentimento, ainda que tácito, da liquidante, ora recorrente, tem utilizado de modo indevido o estabelecimento da sociedade liquidanda para o exercício de sua própria atividade empresarial.
4. Diante desse contexto a manutenção da liquidante, com a subsequente reabertura do bem imóvel "lacrado" por ordem do Juízo singular, resultaria em manifesta violação ao dever de boa gestão dos bens da sociedade em liquidação.
5. Agravo conhecido e desprovido.